Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-82.2023.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-82.2023.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILAS COELHO DE ALMEIDA - CPF: 627.193.431-53 (AGRAVANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Agravo Interno
.
Ação De Cobrança De Indenização Securitária
.
Prescrição Reconhecida.
Laudo Médico Conclusivo Acerca Da Incapacidade Permanente
.

Desnecessidade De Prova Pericial
.

Recurso
Desprovido
.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto
em virtude de
decisão monocrática
em
que
foi
neg
ado
provimento ao Recurso de Apelação e mant
ido
, por fundamento diverso, a sentença de extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se: i) é possível fixar o termo inicial do prazo prescricional com base em documentos médicos particulares, dispensando a perícia judicial; e
ii
) se, no caso concreto, a pretensão do segurado está prescrita, à luz do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC.

III. razões de decidir

3
.
O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, contado da ciência inequívoca da incapacidade.

4
.
Nos termos da Verbete Sumular 278/STJ e do REsp 1.388.030/MG (Tema 668), a contagem do prazo tem início na
data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

5
.
No caso concreto, os documentos médicos indicam que essa ciência ocorreu em 17.06.2020. A ação foi ajuizada apenas em 30.10.2023, quando já transcorrido o prazo legal.

6.

A produção de prova pericial foi corretamente indeferida com base no art. 370 do CPC, diante da suficiência do conjunto probatório já constante dos autos.

7.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem trazer elementos novos que justifiquem a modificação da decisão impugnada.

IV. dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança de indenização securitária é a data da ciência inequívoca da invalidez permanente, conforme documentação médica. 2. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da causa, nos termos do art. 370 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 206, § 1o, II, “b”; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 11.06.2014; Súmulas 101 e 278/STJ; TJMT, RAC 1003609-58.2018.8.11.0002, Rel. Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020; TJMT, AI 1004620-67.2021.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1014928-82.2023.8.11.0055

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto p
or

Silas Coelho de Almeida

em virtude da decisão monocrática que
negou
provimento ao seu Recurso de Apelação
e manteve
,

por fundamento diverso,
a
sentença que
declarou a prescrição da pretensão deduzida
na

Ação de Cobrança de Indenização Securitária
proposta em face d
o

Bradesco Vida e Previdência S.A.
,

e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões,
o

Agravante
sustenta, em síntese,
que o indeferimento da produção de prova pericial médica inviabilizou a correta definição do termo inicial da
prescrição. Afirma que apenas a perícia judicial poderia atestar a data exata da ciência inequívoca da invalidez, não sendo possível fixar esse marco a partir de documentos particulares.

Argumenta que permaneceu em tratamento médico por longo período, o que afasta a presunção de ciência inequívoca da incapacidade em momento anterior. Ressalta que a Súmula 278 do STJ estabelece que o prazo prescricional tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, no caso, somente seria possível mediante prova técnica.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática para afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução processual e realização da perícia médica. Subsidiariamente, pleiteia que o recurso seja submetido ao Colegiado para apreciação.

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Silas Coelho de Almeida
i
nterpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,
proposta em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
,
declarou a prescrição da pretensão deduzida e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
, ao fundamento de que a ciência inequívoca da incapacidade laboral ocorreu em 2015, enquanto o ajuizamento da ação somente se deu em 2023.

Em decisão monocrática proferida em 08/06/2025, neguei provimento ao Recurso de Apelação, mantendo
,

por fundamento diverso
,

a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança securitária. Considerei comprovado, pelos documentos médicos constantes dos autos, que o Autor teve ciência inequívoca da invalidez permanente em
17/06/2020,
data que configura o termo inicial do prazo ânuo
previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, afastando, ainda, a necessidade de produção de prova pericial.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada foi proferida nos moldes do
art. 932, IV, “
a
” e “
b
”, do CPC
, em consonância com o Verbete 568 da Súmula do STJ, por tratar-se de matéria com entendimento jurisprudencial pacificado, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual.

No caso, a decisão agravada
aplicou o disposto
no Verbete
278
de Súmula do STJ, que
, assim, estabelece:
“
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”.

No mesmo sentido, a decisão monocrática está fundamentada
, por analogia,
no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.388.030/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 668), segundo o qual o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização do seguro DPVAT corresponde à data em que o segurado obtém ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Contudo, o Agravante insiste que, na hipótese, a realização de prova pericial médica seria imprescindível para
afastar a prescrição reconhecida e delimitar com precisão o termo inicial da ciência inequívoca da invalidez, sustentando que os documentos particulares acostados aos autos não se prestam a esse fim.

Patente o equívoco do Agravante

Silas Coelho de Almeida propôs
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., alegando que, embora tenha aderido
a
contrato de seguro de vida coletivo intermediado por sua empregadora, Marfrig Global
Foods
S.A., teve negado o recebimento da indenização securitária a que fazia jus em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho equiparado.

Aduz
iu
que, inobstante o prêmio fosse regularmente descontado de seu salário e estivesse regularmente vinculado à apólice coletiva, não obteve êxito na via administrativa para receber o valor segurado.

Sustent
ou
que, em virtude das atividades repetitivas e insalubres desempenhadas ao longo dos anos e do acidente de 19
/06/
2015, adquiriu patologias graves que o incapacitaram de forma permanente para o exercício de sua atividade profissional.

Pleiteou, portanto, o pagamento da indenização prevista na apólice para invalidez permanente por acidente ou incapacidade funcional total e permanente por doença, com atualização monetária e juros legais
.

Conforme consignado na decisão agravada,
a questão acerca da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial médica para aferição do termo inicial da prescrição, guarda pertinência com o próprio mérito recursal, pelo que será analisado conjuntamente.

A controvérsia recursal consiste em verificar o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente.

É certo que nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, o prazo prescricional aplicável ao caso é de um ano, contados da ciência do fato gerador da pretensão:

Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

[...]

II -
a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

[...]

Em relação ao termo inicial, o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete 278 de Súmula, que assim dispõe: “
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
”.

Na hipótese,
ainda que o acidente de trabalho tenha ocorrido em 2015, os documentos médicos produzidos naquele período não evidenciam ciência inequívoca da consolidação da incapacidade definitiva.
Dentre os elementos reunidos, há registro de diversos exames realizados entre 02/03/2015 e 20/04/2016,
porém sem qualquer menção expressa à estabilização das lesões ou à consolidação de sequelas permanentes.

Por outro lado, extrai-se do conjunto probatório que o Autor
, ora
Ag
rava
nte,
obteve ciência inequívoca da sua invalidez permanente em
17/06/2020
, data em que foi emitido atestado médico concluindo pela incapacidade definitiva para atividades que demandassem sobrecarga do membro inferior direito.

Tal quadro foi corroborado pelos laudos médicos posteriores, datados de 19/01/2022 e 01/07/2022
, que descrevem “
evolução para osteoartrose do compartimento lateral deste joelho com afundamento de platô lateral, lesão de menisco lateral, cistos ósseos
subcondrais
platô lateral, condromalácia patelar e sobrecarga de mecanismo extensor com tendinite de quadríceps
”, consolidando o diagnóstico de incapacidade de caráter permanente.

Ad
emais
,
o pr
ópri
o

Agravante
afirma na petição inicial que, “
ante a gravidade do acidente que resultou em sequelas permanentes,
[...]
buscou a requerida administrativamente visando recebimento da cópia da apólice com a respectiva indenização devida
”, o que reforça a conclusão de que a percepção da incapacidade já estava consolidada, desde pelo menos o laudo de 17/06/2020.

Assim, ajuizada a ação apenas em
30/10/2023
, impõe-se o reconhecimento da
prescrição da pretensão securitária
, diante do transcurso do prazo anual previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil.

Registre-se,
em

obiter

dictum
que, mesmo que se considerasse como termo inicial o laudo mais recente, de
01/07/2022
, o prazo igualmente se mostra superado, pois entre essa data e o ajuizamento da ação
transcorreu período superior a
um ano
, o que atrai, de igual modo, a incidência da prescrição anual estabelecida no referido dispositivo legal.

Al
ém disso
,

diante da existência de laudo médico conclusivo acerca da incapacidade permanente, mostra-se desnecessária a realização de perícia judicial para delimitar o momento exato da consolidação da invalidez, sobretudo porque os elementos já constantes dos autos se revelam suficientes para a fixação do termo inicial do prazo prescricional.

Com efeito, o art. 370 do CPC atribui ao julgador a prerrogativa de indeferir a produção de provas que se mostrem inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que o acervo documental disponível seja hábil à formação de um juízo seguro.

No caso, o conjunto probatório revela-se suficiente para o julgamento antecipado da lide e para o indeferimento da prova pericial requerida, uma vez que os documentos médicos apresentados comprovam que, desde 2020, o Autor já detinha ciência inequívoca de sua invalidez permanente, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, no julgamento do REsp 1.388.030/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.

1. Para fins do
art
.
543-C do CPC:

1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

1 .2
. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa
a
presunção de ciência.

2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente.

3. Recurso Especial Desprovido. (STJ, Segunda Seção, REsp 1388030/MG, Relator Ministro
Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 11/06/2014, publicado no
DJe
01/08/2014). [com e sem negrito no original].

Da mesma forma, este Tribunal tem decidido:

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por segurado contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária decorrente de invalidez permanente por acidente, e julgou extinto o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se o termo inicial da contagem do prazo prescricional anual para propositura da ação de cobrança de indenização securitária, considerando a data da ciência inequívoca da incapacidade permanente do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, estabelece o prazo de 1 (um) ano para ajuizamento da ação de cobrança contra a seguradora.

4. Conforme entendimento consolidado do STJ (Súmulas 101 e 278), a contagem do prazo inicia-se na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, sendo,
via de regra
, necessário laudo médico para tal constatação.

5. Nos autos, o laudo médico datado de 23/10/2020 apontou comprometimento funcional permanente, sendo este o marco inicial para o prazo prescricional.

6. Ação ajuizada apenas em 30/10/2023, fora, portanto, do prazo legal, configurando-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
Aplica-se o prazo prescricional anual para ação de cobrança de indenização securitária, com termo inicial na data da ciência inequívoca da invalidez
permanente, comprovada por laudo médico, nos termos das Súmulas 101 e 278 do STJ.
”

Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 206, §1o, II, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.388.030/MG, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 11.06.2014; Súmulas 101 e 278/STJ; TJMT, RAC 1003609-58.2018.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16.12.2020. (STJ, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1014916-68.2023.8.11.0055, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 24/04/2025). [sem negrito no original].

Em conclusão, o Recurso é contrário ao verbete de súmula da jurisprudência predominante no Superior Tribunal de Justiça
, bem como a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos
.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à
reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não
recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT
, Primeira Câmara de Direito Privado,
Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051,
relator
Márcio Aparecido Guedes,
publicado no DJE em
18/03/2024)
[
sem destaque no original
]

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025